Tribunal: TJMT
Processo: 1027075-73.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027075-73.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO SANDRINI SARTORELO - CPF: 537.366.211-91 (RECORRENTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE EXTERNA E VISÍVEL NO MEDIDOR. AUMENTO DO CONSUMO APÓS VISTORIA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual.

Evidenciada a inadimplência quanto ao pagamento da fatura eventual, constitui exercício regular de direito a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027075-73.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Marcelo Augusto Sandrini Sartorelo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
e confirmo a liminar anteriormente concedida para:

1-
DECLARAR nulos os débitos referentes à cobrança no valor e R$ 1.318,50
(mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos)
e a segunda no valor de R$ 2.271,71
(dois mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), que seria proveniente da diferença de consumo de energia elétrica medida e calculada pela Ré;

2-
CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

O Reclamante, ora recorrido, alega que é titular da unidade consumidora nº 6/139025-1 e que em 06/2021 recebeu “carta ao cliente” encaminhado pela Ré que informou a existência de anomalia no medidor de energia referente a desvio de energia, ensejando na emissão das faturas, nos valores de R$ 1.318,50 e R$ 2.271,71 – ambas com vencimento em 28/09/2021.

Afirma que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente e que não foi comunicado da vistoria realizada e somente tomou ciência dos fatos no momento que recebeu a cobrança. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o imóvel se encontrava em reforma, não havendo ninguém residindo no local, razão pela qual o período da alegada recuperação de consumo apresenta um consumo menor.

A concessionária Reclamada compareceu na audiência de conciliação, no entanto, não apresentou contestação, razão pela qual o juízo “a quo” decretou a sua revelia. Em sede recursal, sustenta que realizou vistoria, em 15/06/2021, no medidor da UC de titularidade do Reclamante, constatando irregularidade visível e externa, sendo desnecessária a retirada do medidor para enviar a perícia.

Aduz que foi encaminhado o AR e que as faturas de recuperação de consumo não são indevidas, vez que detectada e comprovada a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação.

Colacionou ficha cadastral, carta ao cliente, AR, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, registro fotográficos, histórico de consumo, de contas e de ordens de serviços, registros fotográficos e termo de ocorrência e inspeção.

Compulsando os autos, verifico que os débitos questionados, no presente feito, são decorrentes da recuperação de consumo e que consta dos autos que a Recorrente realizou a vistora na data de 15/06/2021, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “ ́
Desvio de Energia no Ramal de Entrada
”, constatado visivelmente e externamente, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante. Colaciono o registro fotográfico;

Conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção, o período a ser recuperado são 10/2020 a 05/2021, justamente o período em que há uma redução brusca do consumo medido. Em que pese a alegação de que o imóvel se encontrava no período da suposta irregularidade, conforme colacionado acima, a irregularidade no medidor é visível e que, após a inspeção do medidor e sanada a irregularidade, houve um aumento considerável no consumo de energia registrado pela unidade consumidora de titularidade da autora, conforme abaixo se vê:

Quanto ao registro a menor de consumo, ante as irregularidades encontradas no medidor de energia, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES - AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
- EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) –
POSSIBILIDADE - COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta demonstrada a irregularidade do medidor, corroborado pelo aumento de consumo de energia elétrica na unidade após a substituição/retificação do equipamento, de modo que não há que se falar na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu ensejo à cobrança de valores
a título de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

(N.U 1010332-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES.

FOTOS DA IRREGULARIDADE. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

De proêmio, assinalo que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95.

Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Na cobrança de valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor,
bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1003920-10.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ALEX NUNES DE FIGUEIRED
O, Turma Recursal Única, Julgado em 11/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DEPOIS DA TROCA DO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO EVIDENCIADO. Do cotejo do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 421264, com o histórico da unidade consumidora nº 55
84776, comprovada a oscilação significativa no consumo de energia elétrica antes e durante o período irregular. De igual forma, a falta de elementos acerca do consumo de energia apurado depois da troca do aparelho de medição, notadamente ante o ajuizamento da demanda um mês após o período tido como irregular por parte da concessionária. Ainda, o julgamento antecipado da lide, sem a insurgência do recorrente.
Portanto, haja vista a oscilação significativa do consumo de energia elétrica, caracterizado o enriquecimento ilícito do usuário, a evidenciar a legalidade do débito
de R$ 7.314,69. Recurso de apelação desprovido.

(Apelação Cível, Nº 70085117539, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 30-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUMENTO CONSIDERÁVEL NO CONSUMO DE ENERGIA APÓS A TROCA DO APARELHO MEDIDOR
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ACORDO COM O ART. 130, INCISO III, DA RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como é o caso dos autos que trata de energia elétrica. Independentemente da constatação do responsável pelo dano no equipamento, a energia consumida e não paga é de responsabilidade do consumidor por serem presumidamente legítimos os atos praticados pela concessionária e os documentos juntados demonstram que as normas reguladoras restaram devidamente observadas quando da apuração da irregularidade. A luz do artigo 130, inciso III, da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, a recuperação deve recair sobre a média dos três maiores valores encontrados nos 12 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.

(Apelação Cível, Nº
0805991-81.2018.8.12.0001
, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Relator: Eduardo Machado Rocha, Julgado em: 25-02-2021, publicado 01/03/2021)

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença entre a energia consumida e registrada, portanto, entendo que é devida a fatura eventual de recuperação de consumo, devendo ser afastada a declaração de inexistência do débito.

Ademais, no tocante ao dano moral, verificada a existência do débito, caracteriza exercício regular do direito a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para
julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023